Tribunal: TJDFT
Processo: 0708888-96.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
II - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. FALTA DE INTERESSE RECURSAL E LEGITIMIDADE RECONHECIDA PARA O LITISCONSORTE QUE APELA ARGUINDO A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRÉ. POSTULAÇÃO DE DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO NÃO ADMITIDA NA HIPÓTESE SUB JUDICE. ART. 18 CPC. PRELIMINAR ACOLHIDA. PARCIAL JUÍZO DE ADMINISSIBILIDADE FIRMADO PARA O PRESENTE RECURSO.
III - AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA CONFIGURADA DO RÉU CONDUTOR DO VEÍCULO ABALROADOR. ABALROAMENTO TRASEIRO. PRESUNÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO ABALROADOR. PRESUNÇÃO NÃO ELIDIDA. ÔNUS DA PROVA DESATENDIDO. CULPA CONCORRENTE NÃO COMPROVADA.
IV - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDO, DESPROVIDO.
1. Preliminar. Para a hipótese sub judice não tem cabimento a alegação aduzida pelo apelante de que o recurso por ele interposto aproveita à litisconsorte. Inaplicável ao caso a regra expressa no art. 1.005 do Código de Processo Civil, que incide quando os litisconsortes têm interesses comuns, com o que o recurso por um deles interposto a todos aproveita. Não é essa a situação concreta, pois o interesse recursal voltado à declaração de ilegitimidade passiva de corré está afeto a questões que somente a ela dizem respeito, o que o torna distinto do interesse a ser defendido pelo recorrente. Preliminar acolhida. Recurso conhecido em parte.
2. O condutor que atinge o veículo que o precedia no tráfego, provocando a colisão, atrai contra si presunção relativa de culpabilidade para a produção do evento danoso, que, ante sua natureza, pode ser desqualificada e elidida mediante elementos de convicção idôneos em sentido oposto, ensejando, por conseguinte, a imputação do ônus de evidenciar que o acidente não derivara da sua culpa, a despeito de ter atingido o veículo que seguia à sua frente, abalroando sua traseira, ao condutor do automóvel abalroador (CTB, arts. 28 e 29, II).
3. A presunção de culpa do condutor de trás é relativa, podendo ser afastada por prova robusta em sentido contrário. No entanto, se o réu, ao alegar culpa concorrente e frenagem brusca, não apresenta provas e ainda dispensa a dilação probatória, ele não se desincumbe do ônus que lhe cabe, nos termos do art. 373, II, do CPC.
4. O condutor que, incorrendo em negligência e imprudência, descurando-se do dever de atenção inerente à direção de veículos automotores, deixa de guardar distância razoável do veículo que o precedia na corrente de tráfego, vindo a abalroá-lo na parte traseira, deve ser responsabilizado pelo sinistro que provocara ante a implementação do silogismo delineado pelos artigos 186 e 927 do Código Civil.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.